Tribunal: TJMT
Processo: 1043678-78.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043678-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMILSON SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 313.920.321-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações
(STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por AMAILSON SANTOS DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer incidência de prescrição e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do CPC..

O apelante alega equívoco do juízo
a quo
em relação à

contagem inicial do prazo prescricional. Requer a reforma do
decisum
para afastar a prescrição e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que se reabra a instrução processual e realizem-se as provas periciais para determinação da invalidez e a quantificação da lesão.

Contrarrazões (Num. 70007992).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelante busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/01/2016
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2016.23599, expedido pela DELPOL CISC - Cuiabá/MT (Num. 70007956). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento e Histórico Clínico, a registrar atendimento hospitalar diagnosticado como
fratura de platô tibial esquerdo
(Num. 70007959)
.

A sentença singular determinou a extinção do feito ao reconhecer a incidência de prescrição, visto que o ajuizamento da ação, em 01/10/2019 extrapolou o prazo legal de três anos, conforme fundamentado no art. 206 §3º IX do CC (Num. 70007987 – pág. 07/08).

O inconformismo do apelante procede, pois ao caso em tela deve-se aplicar o disposto na Súmula 278 do c. STJ. Esta determina que o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações
(STJ no PET no REsp nº 1388030 – MG)
.

Indispensável, portanto, Laudo Pericial Judicial com a finalidade de maior dilação probatória, para análise da pretensão inicial, em especial, sobre a existência de invalidez, gradação da debilidade permanente sofrida e a consequente apuração do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto, anulo a sentença singular e determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que se reabra a instrução processual e realizem-se as provas periciais necessárias para quantificação da lesão.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021